Tribunal: STF
Processo: AI 124665
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-12-13
Data de publicação: 1988-12-13

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR
DA LEI 6.898/81, DEVIDA DESDE A CITAÇÃO RECONVENCIONAL, EM
RELAÇÃO AOS DEBATES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E FISCAIS.
INOCORRENCIA DE AFRONTA A COISA JULGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INADMISSIVEL, CONSOANTE BEM PONDEROU O DESPACHO QUE O INADMITIU.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.